Tribunal: TJDFT
Processo: 0711584-71.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR ATIVIDADES EXTERNAS. INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DA NORMA. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: declaração de nulidade do ato administrativo que exige a reposição ao Erário de valores relativos à indenização de transporte/atividades externas, percebidos nos exercícios de 2014 e 2015 durante o período de férias. Condenação em obrigação de não fazer consistindo na abstenção de cobrança dos respectivos valores. Recurso do autor postula a reforma da sentença que julgou os pedidos improcedentes.
2 – Servidor público. Reposições e indenizações ao Erário (art. 120 da Lei Complementar n. 840/2011). Interpretação errônea de norma. Boa-fé do servidor presumida (Tema 531/STJ). No julgamento do REsp 1244182/PB, (Tema 531), o STJ estabeleceu: "Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público".
3 – Reposição ao Erário. Indenização de transporte/atividade externa. Recebimento em período de férias. Interpretação errônea da legislação. Recebimento de boa-fé. Por força de Decisão 3818/2016 do TCDF, em auditoria de regularidade realizada na AGEFIS (ID 39354595), os autores foram notificados pela Administração para restituírem valores recebidos em 2014 e 2015 a título de indenização de transporte/atividade externa durante o período de usufruto de férias. A decisão da corte de Contas reconheceu que houve pagamento indevido da verba por afrontar o artigo 106 da Lei Complementar Distrital 840/2011 c/c o inciso V da Decisão no 4.927/2014, a qual, por sua vez, considerou ilegal o art. 2o da IN no 19/2010-AGEFIS, que tratava dos critérios para o pagamento da indenização de transporte/atividades externas no órgão, por afrontar o poder regulamentar (ID 39354597). Tais elementos evidenciam que a Administração deu interpretação equivocada à norma de regência, criando uma falsa expectativa nos servidores de que os pagamentos estavam corretos e eram definitivos. A Administração ao revisar o ato administrativo deve levar em conta a orientação geral da época em que foi praticado, preservando a situação constituída (art. 24 LINDB). Ademais, é vedada a aplicação retroativa de nova interpretação de norma administrativa (art. 2o inciso XIII, Lei 9.784/1999), assim como é vedado exigir reposição de valor em razão de aplicação retroativa de nova interpretação de norma (art. 120, parágrafo único Lei Complementar Distrital 840/2011). Por conseguinte, reputa-se que o servidor recebeu os valores de boa-fé, de modo que é ilícita a exigência de reposição ao Erário. Recurso a que se dá provimento para reconhecer a nulidade do ato administrativo que exige a reposição ao Erário dos valores pagos ao autor nos exercícios de 2014 e 2015 a título de indenização de transporte/atividade externa durante o período de usufruto de férias, referente à Portaria no 93 de 30/12/2020 da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal - DF Legal, bem como condenar o réu em obrigação de não fazer consistindo na abstenção de cobrar dos autores os respectivos valores.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.
V